Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742632-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO DE SA MAGALHAES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, ora réu/agravante em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer, proposta em seu desfavor por ANTONIO DE SA MAGALHAES JUNIOR, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID. 211043243 da origem): “1. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, bem como a prioridade na tramitação do feito (doença grave). 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ANTONIO DE SA MAGALHAES JUNIOR em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. 3. O autor relata, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde fornecido pela demandada e estar acometido por atrofia muscular espinhal progressiva – tipo ii. 4. Aduz ter assegurado em demanda judicial pretérita direito ao fornecimento do medicamento SPINRAZA (1090619-86.2019.8.26.0100 – Juízo da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP). 5. Narra que sua médica assistente indicou como tratamento a substituição do aludido fármaco pelo RISDIPLAM. 6. Assevera que o novo medicamento é mais benéfico ao seu quadro clínico, por ser de uso domiciliar, sendo dispensada a internação, exigida para o SPINRAZA. 7. Expõe que a ré autorizou administrativamente a troca do medicamento em agosto de 2022. 8. Sustenta que a ré, no entanto, descontinuou a cobertura antes concedida, sob o argumento de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, o que reputa abusivo. 9. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja a ré compelida a custear o medicamento RISDIPLAM. 10. É o breve relatório. Decido. 11. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 12. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 13. A relação estabelecida entre as partes e a recusa ao tratamento postulado estão comprovadas pelos documentos de IDs 210932047 e 210929744. 14. A indicação para o tratamento descrito na petição inicial extrai-se do relatório médico de ID 210929741. 15. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a lista de procedimentos de cobertura obrigatória instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter taxativo, nos seguintes termos: i) O rol é, em regra, taxativo; ii) A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; iii) É possível a contratação de cobertura ampliada, ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento que não esteja incluído no rol; iv) Não havendo substituto terapêutico, ou esgotado os procedimentos do rol, pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente desde que: i) não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como Conitec e Natjus e estrangeiros e iv) seja realizado, quando possível, o dialogo interinstitucional dos magistrados com entes e pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída a comissão de comissão de atualização do rol, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a justiça federal, ante a ilegitimidade passiva ad causum da ANS. (Embargos de divergência em Resp n. 1886929/SP – 2020/0191677-6) 16. Por outro lado, o Congresso Nacional, em inegável reação legislativa (efeito backlash), superou o mencionado entendimento, para compreender o rol da ANS como uma referência básica, vale dizer, revestido de caráter exemplificativo, na forma do artigo 10, §13, da Lei n. 9.656/98: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) 17. Basta para o paciente, nessa esteira, comprovar, alternativamente, que o tratamento: a) possui eficácia comprovada cientificamente; b) seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou c) seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. 18. Embora não tenha sido juntado aos autos documento comprobatório da eficácia científica do medicamento postulado, o qual não se confunde com o relatório médico emitido pela médica assistente da parte autora, os termos ali empregados e os estudos referenciados sugerem a eficácia necessária à demonstração da probabilidade do direito invocado. 19. O perigo de dano, a seu turno, está demonstrado pela própria natureza da moléstia que acomete o autor. 20. Com efeito, a exclusão de cobertura para o fornecimento de medicamento domiciliar está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98, o qual condiciona a cobertura de medicamentos para tratamento de uso ambulatorial/domiciliar à expressa previsão contratual, ressalvadas as exceções legais, referentes aos antineoplásicos de uso domiciliar e os antineoplásicos domiciliares que representem continuidade do tratamento hospitalar. 21. O medicamento de uso domiciliar não necessita de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência e emergência). 22. Trata-se da hipótese dos autos, a impedir, em tese, a concessão da medida antecipatória vindicada. 23. Por outro lado, observa-se do relatório de ID 210929741 que a ré autorizou administrativamente a troca do medicamento em agosto de 2022. 24. Vale dizer, a pretensão autoral restou atendida muito antes da propositura desta demanda, erigindo em favor do autor, por conseguinte, justa e legítima expectativa quanto à sua manutenção, nos moldes necessários à sua sobrevivência. 25. Embora a ré pudesse continuar o fornecimento do medicamento SPINRAZA, anuiu com o tratamento domiciliar ora postulado, de modo que não lhe é lícito revogá-lo a qualquer tempo, sob pena de violação à boa-fé objetiva e seus deveres anexos de cooperação, transparência e lealdade. 26. Ademais, a conduta praticada pela ré não se reveste de mera liberalidade, pois o medicamento SPINRAZA demanda internação em ambiente hospitalar monitorado, sendo o medicamento RISDIPLAM, a princípio, economicamente mais proveitoso. 27. Nesse contexto, não há como admitir, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, que a ré opte, exclusivamente à luz dos seus interesses econômicos, pelo fornecimento do medicamento RISDIPLAM, e depois os faça cessar, descurando-se do tratamento vigente e da expectativa ventilada no paciente. 28. Assim, decidindo a ré pelo tratamento objeto da lide, deverá fornecê-los de acordo com a condição clínica do autor, até que se ultime a necessidade para tanto. 29. Por fim, há de se destacar que o pedido antecipatório tem caráter de reversibilidade, uma vez que, a qualquer momento, verificada a inadequação do medicamento, é possível o ressarcimento da requerida dos valores eventualmente gastos. 30. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC e com o intuito de evitar dano irreversível, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à ré que forneça e custeie o fármaco RISDIPLAM em favor do autor, pelo período e dosagem indicados por sua médica assistente no relatório de ID 210929741, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)” Em suas razões, o réu/agravante alega que não há qualquer ilegalidade na negativa de cobertura do medicamento solicitado pelo autor, uma vez que o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 desobriga operadoras de planos de saúde a cobrirem medicamentos de uso domiciliar. Ademais, defende que o próprio contrato firmado entre as partes, em seu art. 22, dispõe acerca da ausência de cobertura para os citados medicamentos. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Preparo regular (Id. 64856459) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde agravante custear o tratamento requerido pelo autor, qual seja tratamento regular com Risdiplam®(Roche), tendo em vista o diagnóstico definitivo de miotrofia Espinhal Progressiva tipo 2 – CID10: G12.0. Sobre o caso, importante destacar que a discussão a respeito da ausência de obrigação da operadora de plano de saúde agravante custear o medicamento pleiteado, sob justificativa de o medicamento ser de uso domiciliar, é complexa, e deve levar em conta aspectos que apenas poderão ser averiguados após a completa dilação probatória, como, por exemplo, a imprescindibilidade do tratamento solicitado. No entanto, observa-se dos autos de origem que a ré/agravada fornece regularmente, desde 2022, o medicamento pleiteado (Id. 210929741), o que torna a interrupção realizada no ano de 2024 abusiva, diante da quebra da expectativa legítima do autor de que o tratamento será devidamente custeado. Nesse sentido, a interrupção do fornecimento vai de encontro aos princípios da boa-fé objetiva, em especial à vedação ao comportamento contraditório, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MODALIDADE NECESSÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUSTEAMENTO VOLUNTÁRIO PELA OPERADORA. CORTE ABRUPTO E NO MEIO DO TRATAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUIVALÊNCIA. DIVISÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ART. 21 DO CPC. (...) V. Não se pode tolerar a suspensão de determinada cobertura após a operadora do plano de saúde provê-la espontaneamente e assim gerar no consumidor a expectativa legítima de que o tratamento será devidamente custeado. VI. Interrupção dessa ordem atenta contra o princípio da confiança que inspira a legislação de proteção ao consumidor e que também encontra correspondência na proibição de comportamento contraditório embutida no princípio da boa-fé objetiva. (...) (Acórdão 939666, 20130110970078APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2016, publicado no PJe: 12/05/2016.) Por fim, importante ainda destacar que o pleito recursal carece de perigo de dano, uma vez que, como a operadora de plano de saúde agravada fornece os medicamentos pleiteados espontaneamente desde 2022, fica demonstrada sua capacidade econômica de propiciar a manutenção do tratamento. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2024 16:41:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora